Tribunal: TJBA
Processo: 0562680-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562680-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MOTA GONZALEZ JATOBA e outros (6)

Advogado(s)
:
TEILA ROCHA LINS D ALBUQUERQUE

APELADO: VICTOR FERNANDO OLLERO SCHAUN VENTIN

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS DE ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE COMODATO VERBAL E IMISSÃO NA POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE CORROBORAM PARA A EXISTÊNCIA DE COMODATO. ATO DE MERA PERMISSÃO. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSMUDAÇÃO DA POSSE. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,

p
elos motivos expostos no voto do Relator.